Tribunal: STF
Processo: AI 212774
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-22
Data de publicação: 1998-06-22

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ENSINO SUPERIOR. PROFESSOR
TITULAR: CONCURSO PÚBLICO.
I. - Inocorrência de ofensa ao art. 206, V, da C.F., no
fato de a lei ordinária exigir concurso público para o cargo de
professor-titular. Precedentes do STF: RE 141.081-PE, M.  Alves, 1ª.
T., 25.06.96, "DJ" de 05.09.97. Ag 207.515-AM, C. Velloso, 2ª. T.,
07.04.98.
II. -  R.E. inadmitido. Agravo não provido.